Tribunal: TJDFT
Processo: 0029448-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0029448-87.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: TIM CELULAR SA RECORRIDO: RABELO EMPREENDIMENTOS - COMERCIO DE CELULARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TIM S.A. ("TIM") em face de acórdão (ID 69132319) que acolheu os embargos da parte autora e julgou prejudicados os embargos da ré proferidos em rejulgamento de embargos de declaração interposto por ambas as partes. De acordo com os embargos de declaração, a embargante aponta omissão e contradição no aresto, alegando que o TJDFT modificou abruptamente as conclusões e fundamentos do acórdão de ID no 33375422. Não houve correção de erro de fato nem esclarecimento de omissão, obscuridade ou contradição, mas uma mudança brusca de entendimento jurídico pela mesma relatoria, vedada nos embargos e em desacordo com o art. 1.022, I, II e III, do CPC. Alega graves erros insanáveis no laudo pericial de ID no 84899062. Argumenta que, embora intimado diversas vezes, o perito apressou-se na elaboração do documento, sem analisar a ampla documentação apresentada pela TIM na fase instrutória. Prova disso é a utilização dos mesmos apêndices apresentados pela Rabelo no início da instrução, sem considerar os documentos disponibilizados pela TIM. Aduz que, ao dar provimento ao agravo interno da Rabelo, o E. STJ determinou expressamente ao TJDFT a análise exclusiva da procedência do argumento da autora sobre a impossibilidade de emitir notas fiscais dos serviços contestados. No entanto, ao julgar os Embargos de Declaração, o TJDFT reexaminou todas as matérias da Apelação, incluindo pedidos alheios à questão da emissão de Nota Fiscal, único ponto devolvido a julgamento. Por fim, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para condenar a Rabelo ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da TIM, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico (R$ 703.136,69), devendo a questão ser prequestionada. (ID. 69715074). Contrarrazões apresentadas pelo embargado, em que pugna pelo não conhecimento dos embargos, em razão da intempestividade. (ID 70202371). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com o artigo 60 do Provimento no 12/2017 deste Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça entende que a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça no caso de duplicidade de intimações, vejamos: “[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a verificação da tempestividade do recurso nas hipóteses em que ocorrer duplicidade de intimações, deve prevalecer a data da intimação eletrônica pelo sistema do tribunal sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. 3. A duplicidade de intimações deve ser efetivamente comprovada para possibilitar a contagem do prazo, sendo insuficiente colacionar print de tela para afastar a intempestividade do recurso. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp no 2.316.830/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE: 3/11/2023.). No caso, o acórdão (ID 69132319) foi disponibilizado no sítio eletrônico desse Egrégio Tribunal de Justiça no dia 26/02/2025 (quarta-feira), tendo o representante da TIM Celular, ora embargante, tomado ciência do seu conteúdo em 28/02/2025 (sexta-feira), às 04:54:34. Considerando o feriado de carnaval, com a suspensão dos prazos, dias 03/03/2025 a 05/03/2025, o termo inicial da contagem do prazo para interposição de recurso é o dia 06/03/2025 (quinta-feira). De acordo com art. 1023, caput, do Código de Processo Civil, o prazo para opor embargos de declaração é de 5 (cinco) dias. Logo, o prazo para interposição do presente embargo iniciou-se em 06/03/2025 (quinta-feira) e findou-se em 12/03/2025 (quarta-feira). Não obstante, o presente recurso foi interposto fora do prazo legal em 13/03/2025 (quinta-feira), conforme se verifica no ID 69715074. Portanto, os embargos não podem ser conhecidos por serem intempestivos. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, porque intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2025 16:22:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador